Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO DE POLICIAL MILITAR (ASPIRANTE A OFICIAL) COM CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42, § 3o, C/C ART. 37, XVI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0762025-56.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja autorizada a acumulação de cargos de Oficial da PMDF e Técnico Judiciário do TJDFT. O agravante sustenta ser possível a acumulação de um cargo militar com outro técnico/científico, nos termos da Emenda Constitucional 101/2019, que incluiu o §3o no artigo 42 da Carta Magna, estendendo expressamente o direito à acumulação de cargos públicos que prevê o artigo 37, inciso XVI, da CF, aos militares dos Estados, DF e dos Territórios. Sustenta ainda haver compatibilidade de horários. Pede a antecipação de tutela recursal a fim de que seja autorizada, em caráter de urgência, a acumulação. A tutela de urgência foi indeferida. Contrarrazões no ID 31903628.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante.
IV. O art. 42, § 3o c/c art. 37, XVI, ambos da Constituição Federal, possibilitam a acumulação de um cargo militar com outro de natureza técnica ou científica, desde que haja compatibilidade de horários e com prevalência da atividade militar.
V. O agravante pretende cumular o cargo de Policial Militar do DF, aspirante a Oficial, sem especialidade, com o cargo de Técnico Judiciário do TJDFT, sendo que este último é cargo de nível médio, de caráter de apoio administrativo, não possuindo, portanto, caráter eminentemente técnico. Ainda que o agravante logre êxito em trabalhar em gabinete, com cargo comissionado privativo de bacharel em direito, não estaria satisfeito o requisito, uma vez que a análise para efeito de acumulação se dá entre cargos efetivos. Além disso, a eventual ocupação de função de confiança ou cargo em comissão sujeita o servidor ao regime de dedicação integral ao serviço, o que obstaria a compatibilidade de horários. Portanto, não se vislumbra, prima facie, a possibilidade de acumulação dos cargos.
VI. Demais disso, da análise dos dispositivos citados infere-se que, para que a acumulação de cargos seja lícita, deve haver compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório constitucional em cada cargo, além da prevalência da atividade militar. No caso em análise, inexiste prova inequívoca da compatibilidade de horários, pressuposto para a acumulação, não podendo o autor se valer de eventual autorização precária e de duração incerta quanto à realização de teletrabalho no âmbito do TJDFT. Da mesma forma, não restou demonstrado que a atividade militar terá prevalência e que a acumulação não prejudicará o desempenho do outro cargo que ocupa.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas remanescentes, de houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.